Tribunal: STF
Processo: Rcl 40778
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:
    1. Trata-se de agravo interno contra decisão por meio da qual neguei seguimento em reclamação, porquanto ajuizada contra ato administrativo não relacionado ao autor. Ademais, reputei que a petição inicial não continha elementos suficientes que comprovassem descumprimento da Súmula Vinculante 56 por parte do juízo da execução.
    2. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo interpôs agravo interno e, nos documentos probatórios (Doc. 12), juntou decisão do juízo da execução que acolheu parecer ministerial pela legalidade da suspensão das transferências de presos ao regime semiaberto ante a pandemia do COVID-19. Trata-se de fato novo. Assim, como preconiza art. 493 do CPC/2015, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.
    3. Solicitem-se, com urgência, as informações ao órgão reclamado, bem como o parecer da Procuradoria Geral da República.
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator